Tribunal: CARF
Processo: 10932.720010/2015-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-11-03

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10932.720010/2015-92
Recurso
Embargos
Acórdão no
1301-005.678 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2021
Embargante
BRAZILIAN LANDBANK EMPREENDIMENTOS, INCORPORACOES E
REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
EMBARGOS INOMINADOS. ACOLHIMENTO
Constatada a existência de inexatidão material no acórdão embargado, devem
ser acolhidos visando a saná-lo.
RESPONSABILIZAÇÃO TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM. ART. 124,
I DO CTN.
O conceito de interesse comum, previsto no art. 124, I, do CTN, não se aplica
ao caso vertente, não devendo ser atribuída a responsabilidade solidária a
coobrigada, que atuava apenas como advogada da empresa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em acolher os
embargos inominados opostos, com efeitos infringentes, de forma a corrigir a inexatidão material
apontada no acórdão embargado, conhecendo do recurso voluntário apresentado pela Sra. Silvia
Regina de Almeida e dando provimento ao referido recurso, para afastar a responsabilidade da
recorrente. Vencidos os conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa, Rafael Taranto Malheiros e
Heitor de Souza Lima Junior, que acolhiam os embargos para sanar a referida omissão, mas sem
efeitos infringentes, mantendo a contribuinte no polo passivo.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10932.720010/2015-92
Fl. 1778
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.678 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720010/2015-92

Trata-se de petições da coobrigada Silvia Regina de Almeida às fls. 1671/1694 e
1708/1709, apresentadas a título de requerimento de declaração de nulidade, mas recebidas como
Embargos Inominados, ao amparo do art. 66, do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.

A insurgência se refere à decisão proferida no Acórdão de Recurso Voluntário no
1301-003.677, em sessão plenária de 23/01/2019, por meio do qual o Colegiado da 1a Turma
Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção assim decidiu:
(i) por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares de nulidade; (ii) por maioria de
votos, reduzir para 75% a multa de ofício referente à infração de omissão de receitas
com base em depósitos bancários referente ao ano-calendário 2010, vencido o
Conselheiro Nelso Kichel (Relator); e (iii) negar provimento ao recurso dos
coobrigados, vencido o Conselheiro Carlos Augusto Daniel Neto que votou por dar
provimento aos recursos dos coobrigados Jacques Broder Cohen e Débora Christian
Fachim Nogueira e excluir também do pólo passivo da obrigação tributária, de ofício, os
demais coobrigados, e o conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto que deu
provimento ao recurso da coobrigada Débora Christian Fachim Nogueira. Designada a
Conselheira Amélia Wakako Morishita Yamamoto para redigir o voto vencedor.
Alega a Embargante que houve preterição do direito de defesa da requerente, pela
não apreciação do recurso voluntário que ela apresentou nestes autos.
Após o recebimento de informações solicitadas à Delegacia de origem, no sentido
de averiguar a possibilidade de extravio do referido recurso voluntário, a Presidente da 1a Seção
de Julgamento exarou o despacho de e-fls. 1714, com o seguinte conteúdo:
Tanto as petições apresentadas pela coobrigada Silvia Regina de Almeida às e-fls.
1671/1694 e 1708/1709, quanto a informação prestada pela Delegacia de origem às
e-fls. 1710, em resposta aos Despachos de e-fls. 1696 e 1703/1704, evidenciam que
há recurso voluntário da referida coobrigada pendente de apreciação na segunda
instância, embora já tenha havido exame de admissibilidade do recurso especial da
PGFN contra o Acórdão no 1301-003.677. As referidas petições foram
apresentadas a título de requerimento de declaração de nulidade do mencionado
acórdão, mas, na forma do art. 66 do Anexo II do RICARF, aplico a fungibilidade
para que elas sejam examinadas como sendo embargos inominados para correção
de lapso manifesto. À consideração da Presidência da 1a Turma Ordinária da 3a
Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF.
Em 09 de fevereiro de 2021, foi proferido Despacho de Admissibilidade de
Embargos (e-fl. 1716), mediante o qual o Sr. Presidente desta Turma, admitiu os presentes
embargos inominados, para submetê-los à apreciação do colegiado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
Sustenta a embargante (Silvia Regina de Almeida) que o acórdão recorrido fez
constar que a requerente não apresentou recurso voluntário, incorrendo em lapso manifesto, pois
tal recurso foi interposto.
Com razão a embargante.
Fl. 1779
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.678 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720010/2015-92

Nos termos do Regimento Interno deste Conselho, os embargos inominados
podem ser opostos pelos legitimados que podem opor embargos de declaração, sem que seja
submetido a prazo para oposição, na hipótese de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto.
De fato, encontro nos autos recurso voluntário, regularmente interposto, pela Sra.
Silvia Regina de Almeida. Logo, há inexatidão material a ser sanada no que tange à este recurso,
devendo o mesmo ser conhecido e analisado. É o que passo a fazer:

DA ANÁLISE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Silvia Regina de Almeida
Silvia Regina de Almeida interpôs referido recurso, trazendo à luz o argumento de
que não teve qualquer interesse no fato gerador da obrigações tributária, pois era somente
funcionária contratada do contribuinte, vínculo que se iniciou em maio de 2011, para
desempenhar atividade jurídica, sendo uma espécie de departamento jurídico, escoimando-se que
qualquer ato voltado para a atividade finalística desenvolvida no período, sendo que no contrato
celebrado, além da locação de três salas comerciais pertencentes ao contribuinte, ficou
consignada a relação acima mencionada. Destaca que referida relação contratual foi rescindida
em 04/03/2013.
Alega, que jamais praticou qualquer ato para captação de clientes ou efetuado
vendas referentes ao objeto social do contribuinte, prestando somente serviços jurídicos, e que
participava das reuniões com clientes apenas a pedido da área comercial, atendendo aos clientes
e a seus departamentos jurídicos.
No que se refere à responsabilidade tributária, aduz que este instituto difere da
responsabilidade pessoal, sendo imprescindível a demonstração inequívoca de interesse comum
no fato gerador, expressão que, a despeito da abstração prevista na norma geral, decorre da
participação na realização do fato gerador, que, conjuntamente, deve ter contra si provado pelo
Fisco tal liame, razão pela qual solicita a exclusão de seu vínculo de responsabilidade solidária
com a exação em tela.
Pois bem.
A fiscalização emitiu o Termo de Responsabilidade Solidária contra a recorrente,
com base no artigo 124, I, do CTN.
Tenho adotado o entendimento, de certa forma pacificado no âmbito do STJ, de
que a solidariedade tributária referida no artigo 124, inciso I do CTN é atribuída às pessoas, seja
física ou jurídica, que tenham interesse comum na realização do fato gerador da obrigação
tributária, pois possui uma dimensão jurídica própria, e não um significado meramente
econômico.
Nesse sentido, também é a lição de LUIS EDUARDO SCHOUERI:
Mesmo que duas partes em um contrato fruam vantagens por conta do não
recolhimento de um tributo, isso não será, por si, suficiente para que se aponte um
interesse comum. Eles podem ter interesse comum em lesar o Fisco. Pode o
comprador, até mesmo, ser conivente com o fato de o vendedor não ter recolhido o
imposto que devia. Pode, ainda, ter tido um ganho financeiro por isso, já que a
Fl. 1780
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.678 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720010/2015-92

inadimplência do vendedor poder ter sido refletida no preço. Ainda assim, comprador
e vendedor não tem interesse comum no fato jurídico tributário. 1
PAULO DE BARROS CARVALHO:
Aquilo que vemos repetir-se com freqüência, em casos dessa natureza, é que o
interesse comum dos participantes no acontecimento factual não representa um dado
satisfatório para a definição do vínculo de solidariedade. Em nenhuma dessas
circunstâncias cogitou o legislador desse elo que aproxima os participantes do fato, o
que ratifica a precariedade do método preconizado pelo inc. I do art. 124 do Código.
Vale, sim, para situações em que não haja bilateralidade no seio do fato tributado,
como, por exemplo, na incidência do IPTU, em que duas ou mais pessoas são
proprietárias do mesmo imóvel. Tratando-se, porém de ocorrências em que o fato se
consubstancie pela presença de pessoas, em posições contrapostas, com objetivos
antagônicos, a solidariedade vai instalar-se entre os sujeitos que estiverem no mesmo
pólo da relação, se e somente se for esse o lado escolhido pela lei para receber o
impacto jurídico da exação. É o que se dá no imposto de transmissão de imóveis,
quando dois ou mais são os compradores; no ICMS, sempre que dois ou mais forem os
comerciantes vendedores; no ISS, toda vez que dois ou mais sujeitos prestarem um
único serviço ao mesmo tomador. 2
RICARDO MARIZ DE OLIVEIRA
O art. 124 diz que "são solidariamente obrigadas" as pessoas enquadradas num
dos seus dois incisos, isto é, as que "tenham interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal" (inciso I) e as que sejam
"expressamente designadas por lei" (inciso II).
Desta disposição normativa já se pode destacar que a solidariedade prevista no
inciso I não é entre responsáveis, porque a solidariedade, especialmente nesse inciso, é
ente pessoas que tenha o dever de cumprir a obrigação tributária como contribuintes, e
assim o sejam desde o momento da ocorrência do respectivo fato gerador, para cuja
ocorrência agiram pessoalmente e em relação à qual detém a respectiva capacidade
tributária.
Realmente, quando essa norma verdadeiramente prescreve em caráter geral a
solidariedade tributária passiva das "pessoas que tenham interesse comum na situação
que constitua o fato gerador da obrigação principal", está aludindo a interesse que
deve ser diretamente relacionado ao fato gerador (à situação que o constitua) e que
torna essas pessoas contribuintes por igual quanto à respectiva e única obrigação
tributária.
Como dito anteriormente, nas situações objetivadas pelo inciso I do art. 124, a
solidariedade nasce originária e naturalmente, a ponto de dispensar sua determinação
por lei do poder tributante competente. Para ela, basta o CTN, ao contrário da
solidariedade admitida pelo inciso II do mesmo artigo, que depende de norma
específica. 3
JOSE JAYME DE MACEDO OLIVEIRA:
Em sede tributária, o CTN enumera duas situações denunciativas da
configuração da solidariedade de fato, no inciso I, e de direito, no inciso II. Quanto à
primeira, embora o dispositivo não defina o que vem a ser "interesse comum", exsurge
que envolve ela as pessoas que tenham participação comum no fato gerador, ou seja,

1 Schoueri, Luis Eduardo. Direito Tributário. 2a ed. Saraiva: 2012, p. 503
2 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário, p. 311
3 Op. cit.
Fl. 1781
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.678 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720010/2015-92

que o hajam praticado conjuntamente. Se a hipótese de incidência de IPTU é a
propriedade imobiliária urbana e se José e Maria são ambos donos de um único
imóvel, há solidariedade entre ambos, sito é o Município pode exigir o pagamento do
total do tributo de qualquer dos dois. Pagando um, o problema do ressarcimento pelo
outro é questão não-tributária. 4
SACHA CALMON NAVARRO COELHO:
O inciso I (do artigo 124 do CTN) noticia a solidariedade natural. É o caso dos
dois irmãos que são co-proprietários pro indiviso de um trato de terra. Todos são,
naturalmente, co-devedores solidários do imposto territorial rural (ITR). 5
RENATO LOPES BECHO:
Que é ter interesse comum no fato gerador? Parece-nos ser quando há mais de
uma pessoa ocupando o mesmo pólo de uma relação jurídica (agora não de natureza
tributária). Especifiquemos melhor. Há situações econômicas em que mais de uma
pessoa ocupa uma mesma posição em relação a outras. É o ocorre na coopropriedade.
Quando houver mais de um proprietário (contribuinte), haverá solidariedade entre
eles". E ainda: " entre comprador e vendedor poderá haver solidariedade, mas essa não
é decorrência de interesse comum entre eles, posto que os interesses são distintos,
ainda que convergentes. Se existir solidariedade entre comprador e vendedor ela será
decorrência da lei, tendo por fundamento a expressa disposição legal. Nos termos do
art. 124 do CTN, essa eventual solidariedade estará baseada no artigo 124, II, e terá
que ser composta com outra disposição normativa. 6
ANDRÉA M. DARZÉ:
O mero interesse social, moral o econômico no pressuposto factico do tributo
não autoriza a aplicação do artigo 124, I, do CTN. Deve haver interesse jurídico
comum, que surge a partir da existência de direito e deveres idênticos, entre pessoas
situadas no mesmo pólo da relação jurídica de direito privado tomada pelo legislador
como suporte factual da incidência do tributo, ou mais de uma pessoa realizando o
verbo eleito como critério material do tributo, quando esta representar situação
jurídica. 7
Compreendo que o conceito de interesse comum, previsto no art. 124, I, do CTN,
não se aplica ao caso vertente, e por isso, não devendo ser atribuída a responsabilidade solidária
a Sra. Silvia Regina de Almeida, que atuava apenas como advogada da empresa.
É fato que na condição de advogada, seus atos voltam-se para a atividade jurídica
desenvolvida no período, e nessa condição, não pode ser responsabilizada, com base em tal
dispositivo (art. 124, I, CTN), pela infração de omissão de receitas imputada ao contribuinte, até
mesmo porque este fato tributável é totalmente estranho à sua atividade jurídica.
Para atribuir-se responsabilidade à requerente com base no referido artigo, deveria
ser comprovado que a Sra. Sílvia Regina de Almeida teria interesse jurídico comum na
realização do fato gerador da obrigação tributária, ou seja, que seria sujeita da relação tributária
que deu azo ao fato imponível. Também não restou provado eventual proveito sobre o fato
tributável, de forma a atrair a chamada confusão patrimonial.

4 Oliveira, José Jayme Macedo de. Código Tributário Nacional - Comentários. doutrina e Jurisprudência, p. 337
5 Curso de Direito Tributário Brasileiro. Ed. Forense. 7a edição. p. 708
6 Becho, Renato Lopes. A Responsabilidade Tributária dos Sócios tem Fundamento Legal? RDDT 182/107.
nov/2010.
7 Darzé, Andréa M. Responsabilidade Tributária - solidariedade e Subsidiariedade. Ed. Noeses. 2010, p. 231
Fl. 1782
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.678 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720010/2015-92

Dessa forma, afasta-se a responsabilidade da Sra. Silvia Regina de Almeida.

Conclusão
Com esses fundamentos, voto por acolher os embargos inominados opostos, com
efeitos infringentes, de forma a corrigir a inexatidão material apontada no acórdão embargado,
conhecendo do recurso voluntário apresentado pela Sra. Silvia Regina de Almeida e dando
provimento ao referido recurso, para afastar a responsabilidade da recorrente.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 1783
DF CARF MF
Documento nato-digital